Tribunal: TJSP
Processo: 1501441-73.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501441-73.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante JORGE
JOSE RAIMUNDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, a fim de reduzir a pena de Jorge José
Raimundo para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 11
(onze) dias multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501441-73.2019.8.26.0616 -Voto no 42.698
2
VOTO RELATOR No 42.698
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1501441-73.2019.8.26.0616
APELANTE: JORGE JOSÉ RAIMUNDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: MOGI DAS CRUZES 3a VARA CRIMINAL
JORGE JOSÉ RAIMUNDO APELA da sentença de fls.
210/213, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Tiago Ducatti Lino Machado, que
o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias multa, no
valor mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 1o, do Código Penal.
A Defesa requer a reforma da r. sentença, visando a
desclassificação do crime de roubo para furto; o reconhecimento da atenuante da
confissão e a sua compensação com a agravante da reincidência; a redução da
pena no seu patamar máximo (2/3) em decorrência do reconhecimento da
tentativa e, por fim, seja fixado o regime mais brando para o início de
cumprimento de pena, reconhecendo-se a detração penal (fls. 228/240).
Processado o recurso, às fls. 245/258, o Ministério
Público aguarda o não provimento do apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
267/270, opinou pelo parcial provimento do recurso, para afastar o aumento de
1/6 (um sexto) na segunda etapa, em razão do reconhecimento injustificado da
agravante da reincidência.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, na data e local indicados na
denúncia, o réu, ora apelante, tentou subtrair, para si, cabos de energia
instalados na residência e pertencentes a Jairo Hermann Junior, sendo certo que,
quando da subtração dos bens, empregaram violência contra Jairo, produzindo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501441-73.2019.8.26.0616 -Voto no 42.698
3
lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito acostado
aos autos, com o fim de assegurar a detenção dos bens para si, bem como a
impunidade do crime.
Segundo se apurou, quando dos fatos, Jorge, visando
a subtração de cabos de energia elétrica, dirigiu-se à residência localizada na
Rua Antonio Castilho Gualda (antiga Estrada Santa Catarina), Km 03, Sítio São
José, Bairro Santa Catarina, na cidade de Mogi das Cruzes, aproximou-se do
relógio de medição de energia e, com o emprego de um alicate, passou a cortar
os cabos cuja subtração pretendia. Como o corte causou a interrupção do
fornecimento do serviço, Jairo e seu filho Leonardo da Silva Hermann foram até o
relógio de medição de energia para tentar sanar o problema e lá se depararam
com o ora acusado que, ao notar a aproximação dos moradores, e visando a
efetiva subtração dos bens para si bem como a impunidade do crime, investiu
contra Jairo, nele desferindo um golpe de alicate em seu rosto, causando-lhe as
lesões descritas.
A materialidade ficou demonstrada através do auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudos
periciais e prova oral colhida.
A autoria, igualmente, é inconteste.
A vítima, ouvida em Juízo, confirmou os fatos descritos
na denúncia, contando como ocorreu a ação criminosa do apelante. Reconheceu
o acusado, de forma segura, como sendo o autor do delito (mídia).
A testemunha de acusação, Leonardo da Silva
Hermann, ouvida em Juízo (mídia), confirmou o relatado da vítima. Informou que
o acusado foi surpreendido pelo depoente e pela vítima, e o mesmo portava um
alicate com o qual investiu contra a vítima e agrediu-a violentamente. Também
reconheceu o réu como sendo o autor do delito
O apelante, ouvido em Juízo, admitiu a subtração,
porém negou o emprego de violência contra a vítima (mídia).
Não há que se cogitar de insuficiência de provas.
Como se pôde verificar, diante da segurança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501441-73.2019.8.26.0616 -Voto no 42.698
4
declaração prestada pela vítima, aliando-se ao depoimento prestado pela
testemunha de acusação em Juízo, especialmente pelos reconhecimentos
positivos e seguros, e das demais provas coligidas, de rigor era a condenação do
acusado, nos termos da r. sentença, pois firmes apresentam-se os elementos
para convencimento do Juízo.
Quanto à pretendida desclassificação para o delito de
furto, não assiste razão à nobre Defesa, pois, conforme a prova coligida, restou
evidenciada a prática de roubo impróprio, tendo em vista o emprego de violência
contra a vítima após a posse da res furtiva, com o fim único de assegurá-la,
conforme laudo de lesão corporal de fls. 204/205.
Desta forma:
TACRSP: “Tendo o acusado praticado grave
ameaça para assegurar a posse da coisa subtraída, caracteriza-se o delito
de roubo impróprio, sendo inviável sua desclassificação para furto”
(RJDTACRIM 33/288).
Destarte, a r. sentença contém a correta análise dos
fatos e a condenação era mesmo de rigor.
No tocante à pena aplicada, verifico que a mesma
demanda reparos.
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do
Código Penal, a pena base foi bem fixada acima no mínimo legal, levando-se em
consideração os maus antecedentes ostentados (fls. 118/137).
Na fase intermediária, o douto Magistrado reconheceu
a agravante da reincidência, o que não deve prevalecer, eis que inexistem nos
autos certidões aptas a justificar a reincidência. Desta forma, afasto referida
circunstância.
Ainda, nesta fase, não há que se cogitar em
reconhecimento da atenuante da confissão, pois o apelante, embora tenha
admitido a subtração da “res”, negou o emprego de violência contra a vítima, o
que não enseja na atenuação da pena.
Na fase derradeira, ausentes causas de aumento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501441-73.2019.8.26.0616 -Voto no 42.698
5
diminuição de pena
Portanto, fixo a pena definitiva do apelante em 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias
multa, no valor mínimo legal.
O regime fixado para o cumprimento da pena foi o
fechado, o que será mantido, pois se trata de infração repugnante que
desassossega a sociedade e causa traumas profundos. Além disso, o apelante
ostenta maus antecedentes.
No que tange a aplicação do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a questão
relativa à detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, que
possui os informes suficientes a comprovar o real tempo em que o acusado
permaneceu provisoriamente preso, bem como a análise de seu mérito.
Inviável, ainda, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, já que o delito foi cometido mediante emprego
de grave ameaça à pessoa (artigo 44, I, do Código Penal). Também não é
suficiente a suspensão condicional da pena, pois o crime de roubo revela a
periculosidade do agente.
Do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, a fim de reduzir a pena de Jorge José Raimundo para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze)
dias multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos
WALTER DA SILVA
Relator